Tribunal: TJBA
Processo: 8030667-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030667-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER RODRIGUES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RELATIVA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTAÇÃO SUPERVENIENTE APTA À COMPROVAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença (ID 70112343) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (Art. 485, I, CPC), por entender insuficiente a documentação apresentada para comprovar a vontade da parte autora em litigar, após determinação judicial. Discute-se no recurso a suficiência dos documentos juntados (ID 70112341 e ID 70112342) para afastar a irregularidade e permitir o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela parte autora (ID 70112341 e ID 70112342), em resposta à determinação judicial (ID 70112334), são suficientes para comprovar a regularidade da representação processual e a intenção de litigar, justificando a anulação da sentença extintiva por excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O zelo judicial na prevenção de lides predatórias é legítimo, mas deve harmonizar-se com os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito (CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º e 6º).

A exigência de comparecimento pessoal da parte em juízo, para ratificar a postulação, deve ser medida excepcional, aplicada apenas quando houver fundada dúvida não sanada por outros meios.

A apresentação de procuração, documentos pessoais e outros elementos (como fotografias – ID 70112341 e ID 70112342), cuja autenticidade pode ser afirmada pelo advogado (CPC, art. 104, § 2º), constitui meio idôneo para comprovar a vontade da parte e a regularidade do mandato, elidindo a dúvida que ensejou a extinção.

A extinção prematura do feito, fundada em rigor formal excessivo, quando presentes elementos suficientes para seu prosseguimento, viola o princípio da instrumentalidade das formas e o direito à solução integral do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
: 1. A apresentação de documentos idôneos (ID 70112341 e ID 70112342) pelo advogado, aptos a demonstrar a identidade da parte, a outorga de mandato e a intenção de litigar, supre a exigência de comprovação de regularidade processual (ID 70112334), afastando a necessidade de comparecimento pessoal e tornando indevida a extinção do processo por formalismo excessivo, em respeito aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 104, 105, 321, 485.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJBA sobre a mitigação do formalismo excessivo na análise da representação processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030667-72.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ELIEZER RODRIGUES DE CERQUEIRA e como Apelado BANCO BMG SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01